Tribunal: TJBA
Processo: 8001938-26.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001938-26.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: ALISON QUENNEDI NOVAIS MUNIZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, II DO CPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PLEITO NÃO APRECIADO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0500225-66.2016.8.05.0040, tendo como Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Apelado ALISON QUENNEDI NOVAIS MUNIZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.